Tribunal: TJDFT
Processo: 0720439-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. INTIMAÇÃO. EXECUTADO. INFORMAÇÃO. LOCALIZAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE.
1. O dever genérico de colaboração, atribuído tanto às partes quanto ao Juízo, impõe ao executado o dever de indicar seus bens penhoráveis e o descumprimento da ordem importa em ato atentatório à dignidade da justiça, como dispõe o art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil.
2. A intimação do executado para que indique bens penhoráveis é possível quando o exequente demonstra ter empreendido esforços inexitosos para a penhora desses bens.
3. Agravo de instrumento provido.